Tribunal: TJMT
Processo: 1020667-41.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020667-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEOVANIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 034.898.901-67 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO SINE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020667-41.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEOVANIO BORGES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
- INCÊNDIO MAJORADO [ART. 250, § 1º, II,
B
, DO CP] - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A demora injustificada na análise dos pleitos defensivos, sobre os quais já havia se manifestado o Ministério Público, autoriza a concessão da ordem apenas para que sejam analisados em prazo razoável.

O risco de reiteração delitiva é fundamento hábil para a manutenção da prisão preventiva do paciente, ao menos até que seja concluído o incidente de insanidade mental, designado para data próxima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020667-41.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEOVANIO BORGES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de JEOVÂNIO BORGES DOS SANTOS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, pela prática, em tese, do crime de incêndio majorado [art. 250, § 1º, II,
b
, do CP].

Assevera que, no pedido de revogação da medida extrema que formulou ao juízo de origem, juntou documentos que demonstram que o paciente
“não está no completo exercício de suas faculdades mentais”
, razão pela qual requereu, inclusive, a instauração de incidente de insanidade mental, que contou com manifestação favorável do Ministério Público.

Nada obstante, o pedido se encontrava, na data da impetração, há quase 1 [um] mês aguardando o pronunciamento judicial.

Pede a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a internação compulsória de JEOVÂNIO, revogando-se a prisão preventiva.

Deferi parcialmente a liminar, apenas para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48h [quarenta e oito horas], apreciasse o pedido formulado pela defesa de JEOVÂNIO.

Nas informações que prestou, noticiou que, em 21/10/2022,
“foi determinada a
instauração de incidente de insanidade mental do paciente e a suspensão da ação penal até a solução do incidente
, bem como foi indeferido, por ora, o pedido de substituição da prisão por medida cautelar de internação provisória”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020667-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante almeja, por meio desta ação mandamental, a substituição da prisão preventiva do paciente pela internação provisória dele.

À época da impetração desta ação mandamental, tal pleito não havia sido analisado pelo juízo singular, de modo que apreciá-lo configuraria supressão de instância, razão pela qual deferi parcialmente a liminar, apenas para que os demais pleitos formulados no juízo de origem fossem apreciados.

Nas informações que aportaram nos autos, consta que, ao deferir o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, o pedido de substituição da segregação cautelar por internação provisória foi indeferido, verbis:

“[...]quanto a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória, verifico que somente se mostra viável quando houver parecer médico-legal, emitido por perito designado pelo juízo, declarando o réu inimputável ou semi-imputável, de acordo com o que dispõe o art. art. 319, inciso VII do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de substituição da prisão por medida cautelar de internação provisória. [...]”.

Consta, ainda, que
“o incidente de insanidade mental foi distribuído sob nº 1005408-64.2022.8.11.0013, e a perícia médica foi agendada pela POLITEC para o dia 30/11/2022, às 09h30”
.

No caso vertente, JEOVÂNIO, após atear fogo na Secretaria Municipal de Assistência Social, em 29/07/2022, foi interrogado e respondeu o seguinte:

“QUE trabalhava como pintor e sofreu acidente, bateu a cabeça e passou a tomar remédios controlados, toma oito comprimidos por dia; QUE a mulher da assistência social de cabelo vermelho, falou um monte de merda que não gostou e lhe desagradou, após procurar ajuda e ser negado; QUE foi no hospital, falou que estava passando mal, e não foi atendido; QUE foi no posto de saúde e não foi atendido; QUE ficou nervoso e passou no posto de gasolina Idaza e comprou R$ 8,00 de gasolina; QUE comprou uma caixa de fósforo no mercadinho; QUE chegou na assistência social por volta das 17:00 horas e jogou um tijolo para quebrar a porta entrou jogou toda a gasolina e ateou; QUE tinha pessoas no local e mandou todos embora que iria atear fogo; QUE depois foi embora para casa e no caminho duas viaturas parou e lhe fez a prisão”.

O paciente foi posto em liberdade na audiência de custódia, mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão [art. 319, CP].

Após ter sido posto em liberdade, JEOVÂNIO foi até o Hospital Vale do Guaporé e proferiu ameaças, declarando que iria incendiar aquele nosocômio, consoante se infere do pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, instruído com o Ofício nº 466/GP/2022, da Prefeitura do Município de Pontes e Lacerda, noticiando o fato.

Assim, diante do risco de reiteração delitiva, foi decretada a prisão cautelar dele, fundamentada na garantia da ordem pública, o que se coaduna com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria,
verbis
:

[...] 3. A
segregação cautelar se fundou
não somente no risco à instrução criminal, mas também na progressão criminosa e
reiteração delitiva do réu
, razão pela qual não há superação dos elementos que ensejaram a prisão preventiva.
[HC 1019638-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/11/2022, publicado no DJE 04/11/2022].

[...]
Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado
. [...]
[HC 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 28/10/2022].

No caso em apreço, JEOVÂNIO, após atear fogo na Secretaria Municipal de Assistência Social, proferiu ameaças no sentido de incendiar o hospital local, o que demonstra a necessidade dá prisão preventiva para frear o seu ímpeto, ao menos até que seja concluído o incidente de insanidade mental, cuja perícia está designada para data próximo.

Com essas considerações, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal alardeado na peça vestibular.

Por derradeiro, anoto que, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pela denegação da ordem, em razão de o pedido ter sido analisado e indeferido pelo juízo singular,
a sobredita decisão somente foi prolatada após o deferimento parcial da liminar
, que determinou que o fizesse no prazo de 48h00 [quarenta e oito horas].

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JEOVÂNIO BORGES DOS SANTOS,
apenas para ratificar a liminar anteriormente deferida
, no tocante à apreciação dos pedidos formulados ao juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022